Tribunal: TJMT
Processo: 1018151-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REVESTIDA DE NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTESTAÇÃO SEM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. RESSALVA DE POSICIONAMENTO E ADESÃO À MAIORIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO EM RESPEITO À SÚMULA 54/STJ E 362/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 1.178,66) e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Propósito recursal da ré-recorrente para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, o afastamento da condenação em danos morais ou a redução do quantum.
Propósito recursal do autor-recorrente é a majoração do quantum indenizatório, cujo importe indicado na inicial é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime a empresa de minimamente trazer documentos ou indícios de contratação, com viés na responsabilidade objetiva que lhe é imposta pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, notadamente pelo teor da insurgência alinhavada na inicial.
Contestação sem apresentação de documentos probatórios.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa (Súmula 22, desta Turma Recursal).
Existência de anotação posterior. Inaplicabilidade da Súmula 385/STJ. Posicionamento vencido deste relator nesta Segunda Turma Recursal de que a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais. Ressalva de entendimento e adesão à maioria.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade. Majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a fim de adequar ao posicionamento deste Relator para casos do mesmo naipe.
Juros fixados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária do arbitramento (Súmula 362/STJ).
Recursos conhecidos e somente do autor parcialmente provido para majorar o valor da condenação em danos morais para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JUNIOR DA SILVA MARTINS - CPF: 627.384.701-06 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020